Tribunal: TJBA
Processo: 0504546-72.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504546-72.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANA MARIA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO POST MORTEM. DEPÓSITOS DE PROVENTOS EM CONTA DE EX-PENSIONISTA FALECIDA. PRETENSÃO DE CONFIRMAÇÃO DE DEPÓSITOS, VERIFICAÇÃO DE SALDO E IDENTIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES/BENEFICIÁRIOS PARA EVENTUAL RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO FORMAL COM CONTRADITÓRIO OU DE INVESTIGAÇÃO REGULARMENTE INSTAURADA. LEI COMPLEMENTAR 105/2001, ART. 1º, § 4º. DEVIDO PROCESSO LEGAL E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE ACESSO À JURISDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE VIAS PRÓPRIAS (INQUÉRITO POLICIAL, AÇÃO CONTENCIOSA COM PEDIDOS INCIDENTAIS, VIAS ADMINISTRATIVAS/FISCAIS). SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O sigilo bancário é corolário dos direitos à intimidade e ao sigilo de dados e somente pode ser mitigado de forma excepcional, com base legal estrita, sob controle judicial e observância do contraditório substancial e da proporcionalidade. 2. O procedimento de jurisdição voluntária não se presta a autorizar, de modo preparatório e sem triangulação processual, a quebra de sigilo bancário para identificar supostos beneficiários de saques/transferências, devendo o ente público valer-se de investigação formal (inquérito) ou ação contenciosa adequada. 3. A previsão de quebra de sigilo “em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial” pressupõe a existência de procedimento formalmente instaurado, não contemplando a jurisdição voluntária como via substitutiva de instrução inquisitiva. LC 105/2001, art. 1º, § 4º. 4. A extinção do processo por inadequação da via não obsta o acesso à jurisdição. 5. Recurso desprovido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504546-72.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ANA MARIA SILVA OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.